Tribunal: TCU
Processo: 026.913/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por José Guilherme Soares Maia contra o Acórdão 7074/2019-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais seus atos de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para tornar sem efeito os itens 9.3, 9.3.2, 9.3.2.1 e 9.3.2.4 do Acórdão 7074/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria emitidos em favor de José Guilherme Soares Maia; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Universidade Federal do Pará.